Tribunal: TJPA
Processo: 0810166-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810166-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO JOSE LOPES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 12ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0810166-91.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: DR. LUIZ CELSO DA SILVA- OAB/PA 19.223

PACIENTE: LEONARDO JOSÉ LOPES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, § 2º, II, E 2ºA, I, DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NO ART. 157 DO CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por __________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0810166-91.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOS ORIGINÁRIOS: 0804997-84.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. LUIZ CELSO DA SILVA- OAB/PA 19.223

PACIENTE: LEONARDO JOSÉ LOPES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, § 2º, II, E 2º- A, I, DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
LEONARDO JOSÉ LOPES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém.

Aduz o
impetrante, em síntese, que em 20/02/2023, por volta de 00:00, ocorreu um roubo próximo ao estabelecimento BALACOOLBAR, que teve como vítimas um grupo de amigos Danilo Grisolia, Luiza Nicolau da Costa Chady, Beatriz Alves Serra.

Assevera ainda, que em diligências realizadas pela Polícia Civil no dia 23/02/2023, o paciente foi preso pelo suposto envolvimento no delito, tendo a sua prisão em flagrante sido convertida em preventiva durante audiência de custódia.

Por tais razões,
pugnou pela concessão de medida liminar para revogar a prisão do demandante, seja pelo excesso de prazo para a finalização da instrução penal, seja pela ausência de fundamento idôneo e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de forma que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da ordem.

Os autos foram redistribuídos ao Juiz Convocado

Sérgio Augusto de Andrade Lima em virtude do afastamento das suas atividades desta Relatora, cuja liminar foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 06/07/2023, por meio do Ofício nº 014/2023-GAB (Id. 14972241)

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 15035595).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral,
devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...)

Compulsando os autos do processo principal (0804997- 84.2023.8.14.0401), verifico que os acusados participaram de um assalto ocorrido 20/02/2023, praticado contra diversas vítimas, que se encontravam em via pública, mediante menção de uso de armas de fogo A autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva dos acusados (ID. 87882374), que foi deferida através da decisão de ID. 90939066. A análise dos autos evidencia que são insubsistentes as alegações defensivas, pois, no caso vertente, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e ainda se revela como medida útil e necessária para o acautelamento do meio social, sendo igualmente insuficientes e inadequadas as medidas alternativas insculpidas no art.319, do CPP, senão vejamos. As circunstâncias nas quais supostamente ocorreu o delito revelam simultaneamente a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social por parte dos denunciados, eis que as vítimas estavam em via pública, quando foram abordadas pelos assaltantes, que saíram do carro dirigido pelo réu Leonardo William, portando supostamente arma e mediante grave ameaça à integridade física das mesmas, subtraíram os seus aparelhos celulares e, em seguida, retornaram ao veículo e empreenderam fuga. O automóvel em questão foi localizado, pois uma das vítimas anotou a placa e a polícia empreendeu diligências no sentido de localizar os acusados. O réu Leonardo Wiliam, seria motorista de aplicativo e confessou a participação no assalto, declinando o nome do seu comparsa Leonardo José, mas não sabendo informar o nome do terceiro envolvido. Os celulares roubados estavam na posse do réu Leonardo José, e foram restituídas as vítimas. Em que pese a alegação da defesa de que a confissão do acusado Leonardo José em sede policial é ilegal, bem como que não foram apreendidas armas com os denunciados nem as vítimas os reconheceram, faz-se necessário analisar todas as circunstâncias do caso em voga. Como já asseverado, a polícia chegou até o réu Leonardo William através de diligências, bem como este teria informado o nome do seu comparsa no assalto, o réu Leonardo José, que foi encontrado na posse dos aparelhos celulares. Portanto, há fortes indícios de participação de ambos os acusados no crime em questão, executado mediante concurso de agentes, sendo que o fato da arma não ter sido apreendida arma de fogo em poder dos réus pode ser suprido e melhor esclarecido mediante prova testemunhal, em sede de instrução processual, eis que as vítimas afirmaram que os réus faziam menção de estarem armados e lhe impuseram grave ameaça, o que demonstra, por si, a gravidade do delito. Desta feita, em que pese os acusados não registarem antecedentes criminais, e, no caso do réu Leonardo William, ter ocupação lícita, há concretos indícios de que os mesmos, ao serem postos em liberdade, continuarão ameaçando a paz e a segurança social e, assim, colocando em risco à incolumidade da ordem pública, pelas circunstâncias do crime em tela.

Noutro giro, desfalece de fundamentos a alegação da defesa do acusado Leonardo José de que houve excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial, tendo em vista que o equivoco cometido pela Autoridade Policial foi esclarecido através da manifestação de ID. 93403314, sendo prontamente juntado o relatório final (ID. 93409369 e 93409370). Desta forma, entendo que a decisão (autos em apenso nº 0804032- 09.2023.814.0401, ID. 90939066) que decretou a prisão preventiva dos acusados encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, levando-se em consideração todo o lastro fático-probatório produzido nos autos até então. Por fim, cabe frisar que os pedidos ora analisados não trouxeram novos elementos ou documentos capazes de alterar a situação fática dos autos e modificar o entendimento deste juízo, razão pela qual não merecem deferimento. ISTO POSTO, e mais o que constam dos autos, nos termos do art. 311, e 312, do CPP, INDEFIRO os pedidos de REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS postulados em favor do nacional LEONARDO WILLIAM BRAZ DA COSTA e LEONARDO JOSÉ LOPES DOS SANTOS, qualificados nos autos, por entender que a prisão preventiva ainda é necessária para garantia da ordem pública. 2 – Aguarde-se a citação dos acusados. Belém, 07 de junho de 2023. (assinado digitalmente) Eduardo Antônio Martins Teixeira Juiz de Direito”

Assim, o argumento relacionado ausência de fundamentação idônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito
. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Quanto a alegação do excesso de prazo, não se vislumbra constrangimento ilegal, visto que que o trâmite processual se mostra regular e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, não configurando interrupção processual até o momento, visto que não há desídia e nem inércia do Poder Judiciário, muito menos do Ministério Público que possa ter retardado sem motivo justo, considerando que se encontra encerrada a instrução processual com a apresentação das alegações finais.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 01/12/2023